Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014607-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 81.071.623/0001-57 (APELANTE), DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 81.071.623/0005-80 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RE 643.247/SP – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, modulando-se os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio no caso concreto diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014607-31.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança, mantendo a decisão que permitiu que a autoridade coatora exigisse o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referente ao exercício de 2019.

Nas razões recursais o apelante alega que de acordo com a jurisprudência recente da Suprema Corte acerca da TACIN, é incontroverso que no caso em tela o contribuinte obrigou-se a pagar taxa considerada inconstitucional, visto que a prevenção e o combate de incêndio são da ordem de serviços pertinentes à segurança pública e atividades essenciais do Estado, custeadas, portanto, por imposto.

Aduz, ainda, que modular seus efeitos a partir do exercício de 2020 é prejudicar ainda mais o contribuinte bombardeado por carga tributária alta praticada no país.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir a Taxa de Combate Contra Incêndio (id. 56461485).

Contrarrazões apresentadas (id. 56461592).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença com o retorno dos autos à instância de origem (id. 64905467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014607-31.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança, mantendo a decisão que permitiu que a autoridade coatora exigisse o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referente ao exercício de 2019.

Prima facie,
consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a legalidade ou não da cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio –TACIN, matéria deveras conhecida por esta Corte de Justiça.

Pois bem.

Na tentativa de dirimir a controvérsia e uniformizar a jurisprudência quanto à legalidade da cobrança da TACIN, a matéria foi apresentada e apreciada pela Suprema Corte de Justiça, num primeiro momento, sob o regime da repercussão geral no RE n. 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), no qual restou fixada, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma colhe-se, também, que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania,
"consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Impende ressaltar, contudo, que contra o acórdão proferido no RE 643.247/SP, tanto o Estado de São Paulo como o Município de São Paulo opuseram embargos declaratórios, sendo provido apenas o do ente municipal, ocasião em que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, nos seguintes termos:

“
Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese,
a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
”
.

(Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Nesse contexto, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente “
as ações anteriormente ajuizadas
”.

Não se olvide, por outro lado, que, recentemente, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros,
declarou inconstitucional o dispositivo legal que permite a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe
. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÒRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA

DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 – As taxas são tributos vinculados a uma

atividade Estatal dirigida a sujeito

identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizada pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços púbicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi) mas, apenas à parcela specífica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 –
A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
.

4 – taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 –
Ação Direta de Inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente
.
(DJe 06/11/2019 – ADI 2908). Grifei.

Como se sabe, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Importante anotar que por ocasião do julgamento da ADI n. 2908 o Ministro Dias Toffoli, sob a justificativa de assegurar os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros e afastando a clássica teoria da nulidade, a qual exige que a declaração de inconstitucionalidade tenha efeito retroativo (
ex tunc
), propôs que os efeitos modulatórios, na hipótese, tivessem eficácia
ex nunc
ou de eficácia para o futuro ao consignar que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN – Taxa de Incêndio, passaria a produzir efeitos (declaração de inconstitucionalidade) a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, no ano de 2020.

Não obstante as razões apostiladas pelo Ministro Dias Toffoli,

não prevaleceram as suas propostas de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndios (TACIN), para o exercício de 2020, sendo, portanto, voto vencido
.

Objeto de embargos de declaração aflorados pela Assembleia Legislativa do Estado Sergipano, ao fundamento precípuo de que a questão da modulação dos efeitos não fora objeto de análise pelo acórdão embargado, foram eles rejeitados pelo voto condutor da lavra da Ministra Carmem Lúcia, cujo ementário trago à colação
– verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor
.

Dessa forma, no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos.

Em razão disso, penso que a questão posta em julgamento deve ser analisada à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte de Justiça no Recurso de Embargos de Declaração n. RE 643.247/SP, sob a Sistemática de Recursos Repetitivos, que modulou prospectivamente os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento, que se verificou em 1o de agosto do pretérito ano de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
. Esta decisão foi proferida em 12/06/2019 e publicada em 28/06/2019.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, julgada a matéria em regime de repercussão geral,
“cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal ressalvado a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil"
– que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, é imperioso o realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio a partir de 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
, nos termos dos embargos de declaração opostos ao RE 643.247/SP
.

Nesse sentido, veja-se trecho de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concluiu pela impossibilidade de aplicação do efeito
ex tunc
em função da modulação dos efeitos consagrada nos embargos acima citados,
verbis
:

“Certa, portanto, a inconstitucionalidade do art. 113, IV, da Lei Estadual no 6.763/75, na redação dada pela Lei estadual no 14.938/2003, conclui-se pela inexigibilidade da taxa de prevenção e combate a incêndios.

No caso, inaplicável a regra geral para as hipóteses de declaração de inconstitucionalidade (efeitos "ex tunc"), porquanto determinada a modulação de efeitos pelo STF, quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 643.247/SP
.

(TJMG-19a Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 23/7/2020, DJ 29/7/2020).

Aplicando-se o entendimento acima esposado ao caso concreto, tem-se que os créditos postulados pelo Ente Público Fazendário referem-se ao exercício de 2019, consoante Notificação de Lançamento da TACIN (id. 56461488).

Sendo assim, infere-se a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, pois reconhecidamente inconstitucional a lei instituidora de sua cobrança, cujos efeitos jurídicos somente foram produzidos (como se constitucionais fossem) até o termo determinado na decisão exarada no RE n. 643.247/SP (1/8/2017), devendo, portanto, ser reformada a sentença objurgada.

Por fim, no tocante ao alegado direito de restituição do indébito, tal matéria deverá ser discutida e apreciada por meio de instrumento processual próprio, que não o presente recurso.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para reconhecer, no caso concreto, a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referente ao exercício de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021